Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-05.2017.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001418-05.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDO AVELINO DOS SANTOS - CPF: 685.476.922-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL DIFUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para efeitos de caracterização de dano moral difusoambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

OSVALDO AVELINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor de
Osvaldo Avelino dos Santos
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

(I)
Condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;

(II) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido
a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985);

(III) Condenar

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Em suas razões recursais (ID n. 69312531), o Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença, tão somente para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Sustenta que, a pretensão de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral ambiental
se dá em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença, a fim de condenar a Apelada a indenizar os danos morais coletivos em decorrência do dano ambiental.

Recurso Isento de preparo recursal (certidão de ID n. 69954959).

A certidão de ID n. 69312532 atesta a tempestividade recursal.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 69312534.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 94455470, manifestou pelo provimento do recurso, a fim de que seja fixada indenização pelos danos morais difusos causados ao meio ambiente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor de
Osvaldo Avelino dos Santos
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

(I)
Condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;

(II) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido
a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985);

(III) Condenar

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em desfavor de
Osvaldo Avelino dos Santos
objetivando a sua condenação à recuperação do dano ambiental, mediante confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo, em decorrência da destruição de 16,7 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização da autoridade ambiental competente, na propriedade rural do Apelado, localizada no Município de Juína/MT.

Narra a inicial, que, em 9 de setembro de 2014, uma equipe de agentes do IBAMA se utilizou de ferramentas de geoprocessamento de imagens para constatar infração consistente em destruir 16,7 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação (Amazônica Legal), sem autorização do Órgão ambiental competente, no imóvel rural localizado na Linha 01, km 3,5, Sítio Pupunha, Zona Rural, Distrito de Terra Roxa, Município de Juína-MT, de responsabilidade do Requerido.

Após regular processamento do feito, a Magistrada Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 69312527), afastando a pretensão relativa à condenação por dano moral coletivo, por entender que no presente caso,
não há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade.

Irresignado, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que o Apelado seja também condenado ao pagamento de indenização por danos morais difusos causados ao meio ambiente.

Pois bem.

Como se sabe,
a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.
[Destaquei]

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual
aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo (in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).

Ademais, é cediço que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização, consoante dispõe o art. 3o da Lei n. 7.347/85.

Veja-se:

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Como se vê, a reparação integral do dano ao meio ambiente compreende não somente o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

Todavia, a
cumulação dessas duas medidas, em que pese admitidas, não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação.

No que tange ao dano moral coletivo, é cediço que este
não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão
ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADASTRO DE PASSAGEM – LICITUDE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 43, § 2o DO CDC – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...).

(REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). [Destaquei]

Nesse aspecto, para a
configuração do dano moral coletivo,
é necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade.

In casu,
apesar de comprovado o ato ilícito ambiental
entendo que a hipótese vertente
carece de elementos a corroborar que o desmatamento da vegetação
in natura
da área inserida na propriedade do Apelado sem autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Com efeito, não se vislumbra nenhuma situação fática excepcional capaz de comprovar a considerável lesão aos direitos constitucionalmente garantidos à coletividade, cujo requisito se mostra fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS –
DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO
– FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.

– APELO PROVIDO, EM PARTE. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/8/2021). [Destaquei]

Dessa forma, não há qualquer reparo a se fazer na sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022